Tribunal: TJPA
Processo: 0812284-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812284-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO POR INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CERTIDÃO CARTORÁRIA COM FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC À HIPÓTESE DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de manifesta intempestividade, diante de certidão expedida pela Unidade de Processamento Judicial de Segundo Grau indicando como termo final do prazo recursal a data de 11/06/2025, tendo o protocolo ocorrido apenas em 17/06/2025.

O agravante sustenta equívoco na contagem do prazo recursal, defendendo a observância dos arts. 219 e 231, VII, do Código de Processo Civil, bem como alegando violação ao princípio da não surpresa, sob o argumento de que deveria ter sido intimado previamente para comprovar eventual suspensão de expediente ou feriado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade deve ser reformada; e (iii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica deve ser rejeitada, pois, embora de forma genérica, o agravante insurgiu-se contra o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a intempestividade do recurso originário, preenchendo o requisito previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

A certidão cartorária que atestou a extemporaneidade do agravo de instrumento goza de fé pública e constitui elemento idôneo para aferição da tempestividade recursal, não tendo o agravante apresentado demonstração concreta de erro material, cálculo detalhado do prazo ou comprovação documental de suspensão do expediente forense apta a infirmar a conclusão adotada.

A mera alegação genérica de observância da contagem em dias úteis, sem individualização dos marcos processuais pertinentes, não afasta a conclusão objetiva da intempestividade.

O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese de intempestividade recursal, por se tratar de vício objetivo e insanável, não configurando hipótese de saneamento ou complementação documental.

Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não evidenciado caráter manifestamente protelatório ou abusivo suficiente a justificar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação, ainda que genérica, dirigida ao fundamento central da decisão agravada, é suficiente para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

2. A intempestividade recursal, devidamente certificada nos autos e não infirmada por demonstração concreta da parte recorrente, constitui vício insanável, inaplicável a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 231, VII, 932, III e parágrafo único, 1.003, §5º, 1.021, §§1º e 4º, e 1.070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812284-69.2025.8.14.0000, em que figuram como partes as acima identificadas;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0812284-69.2025.8.14.0000, que não conheceu do recurso por manifesta intempestividade.

A decisão recorrida, lançada ao id 34787282, consignou que, conforme certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial de Segundo Grau Cível, acostada ao id 33862226, o prazo final para interposição do agravo de instrumento findou em 11/06/2025, ao passo que o recurso foi protocolado apenas em 17/06/2025, razão pela qual, com fundamento nos arts. 1.003, §5º, 1.070 e 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento.

Em suas razões, ao id 35228597, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o agravo de instrumento originário teria sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis;

(ii) a decisão monocrática teria partido de premissa fática equivocada quanto à contagem do prazo;

(iii) deveriam ser considerados os arts. 219 e 231, VII, do CPC, bem como eventuais suspensões de expediente forense;

(iv) houve violação ao princípio da não surpresa, pois não teria sido oportunizada a comprovação de eventual feriado local ou interrupção de prazo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer o juízo de retratação ou, sucessivamente, o provimento do agravo interno para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento.

Em contrarrazões, ao id 36029276, o Banco da Amazônia S/A suscita preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica, afirmando que o agravante não teria atacado adequadamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, sustenta que o recurso originário é intempestivo, que o agravante não apontou qualquer equívoco concreto na certidão de id 33862226 e que o agravo de instrumento também seria incabível por ter sido interposto contra despacho de mero expediente. Requer o não conhecimento do agravo interno ou, caso conhecido, o seu desprovimento, com aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se o agravo interno deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de impugnação específica; (ii) se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade; e (iii) se há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

No caso, embora as razões recursais sejam genéricas quanto à efetiva demonstração da tempestividade, verifica-se que o agravante direcionou sua insurgência ao fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a intempestividade do agravo de instrumento. Além disso, sustentou a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob alegação de necessidade de prévia intimação para sanar vício. Assim, há impugnação mínima suficiente ao conhecimento do agravo interno.

Passo ao mérito.

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento porque, conforme certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial de Segundo Grau Cível, o prazo final para a interposição do recurso encerrou-se em 11/06/2025, enquanto o protocolo ocorreu apenas em 17/06/2025.

O art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil dispõe: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Por sua vez, o art. 1.070 do CPC estabelece: “É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Também é certo que, nos termos do art. 219 do CPC, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.

Ocorre que a mera invocação genérica da contagem em dias úteis, de eventual suspensão de expediente ou de possível equívoco na contagem do prazo não é suficiente para afastar a conclusão objetiva lançada na certidão cartorária referida na decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática registrou expressamente que a certidão de id 33862226 apontou o dia 11/06/2025 como termo final do prazo recursal, bem como que o agravo de instrumento foi protocolado somente em 17/06/2025. Tal certidão goza de fé pública e constitui elemento idôneo para aferição da tempestividade recursal, inexistindo, nas razões do agravo interno, demonstração concreta de erro material, indicação precisa da data da intimação, comprovação de suspensão de expediente ou documento apto a infirmar a conclusão adotada.

O agravante afirma que, “computados os dias úteis e eventuais suspensões de expediente forense”, o protocolo em 17/06/2025 seria tempestivo. Contudo, não especifica quais seriam as suspensões, não apresenta o cálculo do prazo e não indica de forma objetiva qual equívoco teria sido cometido pela serventia na certidão utilizada como fundamento da decisão agravada.

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da não surpresa.

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e pode ser realizado pelo relator. Ademais, a intempestividade é vício objetivo, aferível a partir das datas constantes dos autos, não se confundindo com defeito formal sanável.

O art. 932, parágrafo único, do CPC prevê: “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Tal dispositivo não autoriza a reabertura de prazo recursal já expirado, tampouco impõe intimação prévia quando a inadmissibilidade decorre da própria extemporaneidade do recurso e não há demonstração concreta de documento omitido ou vício sanável. No presente caso, a parte agravante não demonstrou, nem no agravo interno, fato processual específico capaz de alterar o termo final certificado.

Assim, à luz dos elementos constantes dos documentos analisados, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que não deve ser acolhido.

O dispositivo legal estabelece: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Embora o recurso não mereça provimento, a aplicação da multa exige fundamentação específica quanto ao caráter manifestamente inadmissível ou abusivo da insurgência. No caso, houve impugnação mínima ao fundamento da decisão agravada, ainda que insuficiente para modificá-la. Por essa razão, deixo de aplicar a penalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026